Tribunal: CARF
Processo: 10865.001935/2003-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001935/2003-48
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.486 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
AÇUCAREIRA BOA VISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DOS DEPOSITANTES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DOS DEPÓSITOS. MANUTENÇÃO
DA EXIGÊNCIA.
A mera identificação do depositante não é suficiente para que a presunção de
omissão de receitas de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/96 não seja aplicada.
Demonstrada a natureza dessas operações durante o procedimento fiscal, e
essas se refiram a receitas/rendimentos tributáveis, se houver a comprovação
de que tais valores já foram oferecidos à tributação, a exigência não deve ser
formalizada, ou, se realizada, não deverá se sustentar no curso do contencioso.
Caso o contribuinte não demonstre a natureza da operação, quer durante o
procedimento de fiscalização, quer em sede de impugnação ou recurso
voluntário, limitando-se a indicar quem são os depositantes, ou sequer
fornecendo tal esclarecimento, a presunção de omissão de receita permanece
hígida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões, quanto ao
conhecimento, a Conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), Caio Cesar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001935/2003-48
Fl. 8423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.486 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001935/2003-48

Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Relatório
AÇUCAREIRA BOA VISTA LTDA recorre a esta 1a Turma da CSRF em face do
Acórdão no 1401-00.257 que deu provimento parcial ao seu Recurso Voluntário apresentado,
cuja ementa e dispositivo receberam a seguinte redação:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Tendo em vista que o contribuinte tomou
ciência do resultado de diligência, bem como teve tempo hábil para se
manifestar, sendo a mesma aceita por este Conselho Administrativo, não há que
se falar em cerceamento do direito de defesa. Ademais, não restou demonstrada
no caso a capitulação contraditória, já que os lançamentos foram amparados em
presunção de omissão de receitas, hipótese prevista no artigo 42, da Lei no
9.430/96, sendo certo que a receita foi objeto de arbitramento. Por fim, de se
lembrar que o contraditório e a ampla defesa apenas se instauram com o início
do litígio, não sendo, via de regra, de observância obrigatória durante a
fiscalização.
SUJEIÇÃO PASSIVA – INTERPOSTA PESSOA - Restou demonstrado
durante o procedimento fiscalizatório que a movimentação dos valores, objeto
de lançamento, era feita pela pessoa jurídica autuada e não pela pessoa física
titular da mesma. No caso de interposição de pessoa, o lançamento só pode
recair sobre o real beneficiário.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - LIMITES – A utilização das informações
sobre as movimentações financeiras para efetuar lançamento de ofício, relativo
a fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei no 10.174/2001, é
legitimada pelo § 1o do art. 144 do CTN, por se tratar de mero procedimento
que ampliou os poderes de investigação das autoridades fiscais.
MULTA QUALIFICADA – EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. No caso de
lançamento de ofício será aplicada multa calculada sobre o crédito tributário
apurado, no percentual de 150%, quando caracterizado o evidente intuito de
fraude por parte do autuado, uma vez constata a existência interposta pessoa.
DECADÊNCIA – Para os casos em que se constata a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, a contagem do prazo decadencial desloca-se do artigo 150, § 4o
para o artigo 173, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional, iniciando-se,
portanto, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
deveria ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RECEITAS – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. Acata-se a
diligência realizada, inclusive por meio de perícia, a fim de excluir da
tributação, as receitas cuja origem é relativa a compras contabilizadas, bem
como a intermediação de negócio. O mero ingresso por conta e ordem de
terceiro não se confunde com receita.
ACORDAM os membros da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção
de Julgamento, por unanimidade, afastar as preliminares de nulidade e de erro
de sujeição passiva; por maioria, afastar a preliminar de prova ilícita, vencido o
cons. Maurício Pereira Faro; por maioria, afastar a preliminar de sigilo fiscal,
vencido o cons. Maurício Pereira Faro; por unanimidade, afastar a preliminar de
Fl. 8424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.486 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001935/2003-48

decadência. No mérito, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso
para cancelar as exigências de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre as bases de
cálculo relativas aos valores comprovados de Intermediação, no valor de R$
11.775.625,65, e de Compras Contabilizadas, no valor de R$ 123.600,00.
Trata-se de autos de IRPJ e reflexos decorrentes de autos de infração baseados em
omissão de receitas apurada com base em presunção legal estampada no art. 42 da Lei no
9.430/96, com multa qualificada em razão de o contribuinte movimentar recursos em conta
bancária de interposta pessoa. Houve também arbitramento de lucros.
No que interessa à atual fase processual, o Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 459-
464) aponta que nos anos-calendário de 1998, 1999, 2000 e 2001, a pessoa jurídica autuada
omitiu receitas decorrente de depósitos efetivados nas contas-correntes em nome da mãe dos
sócios da pessoa jurídica autuada, valores esses em montante superior às receitas anualmente
contabilizadas e oferecidas à tributação pela Recorrente.
Em fase prévia do procedimento fiscal, a autoridade fiscal autuante constatou que
os valores creditados nas contas da mãe dos sócios da ora Recorrente tinham origem em clientes
da pessoa jurídica, assim como recursos dessas contas foram utilizados em benefício da autuada
(compra de veículo, por exemplo).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação, aduzindo, em
apertada síntese:
 que, se foram identificados os depositantes, seria impróprio basear a
autuação na presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, bem
assim estruturar a tributação de ofício na rubrica da omissão de vendas,
sem conceder o desconto das compras apontadas como igualmente não
registradas;
 que a acusação sobre a supressão do registro da operação de venda,
vinculada à falta do registro de compra, não está comprovada, pois os
elementos colhidos durante o procedimento fiscal atestam que as
operações questionadas têm a natureza de efetiva intermediação comercial
e mesmo que comprovada a ausência desses registros, esse fato não é
suficiente para determinar a imprestabilidade total da escrituração da
empresa, uma vez que essas operações poderiam receber tratamento fiscal
específico;
 haveria erro na identificação do sujeito passivo, pois não se poderia
presumir que os recursos movimentados em contas de pessoa física
pertencessem à pessoa jurídica autuada;
 que haveria cerceamento do direito de defesa;
 que as provas colhidas seriam ilícitas (“sigilo bancário”) e que Lei
Complementar 105/2001 não poderia ser aplicada retroativamente;
 arguiu nulidade do lançamento por suposta ausência de motivação para
utilização dos extratos bancários e a decadência relativa ao período de
janeiro a novembro de 1998;
 que o arbitramento dos lucros não poderia subsistir;
Fl. 8425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.486 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001935/2003-48

 que laudo técnico contábil comprovaria a existência de intermediação de
negócios e as provas colhidas indicavam em sentido contrário, a solução
encontrada pelo autuante foi no sentido de abandoná-las e centrar as
autuações na presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96;
 que para afastar a conclusão apresentada pelo laudo técnico contábil sobre
a intermediação comercial, o autuante afirma que essa atividade não consta
do objeto social apontado no contrato e que este tipo de receita jamais
apareceu na escrituração da empresa, afirmações essas que devem ser
rejeitadas, pois o objeto constante do contrato social é declaratório e não
constitutivo, conforme recentes decisões da própria Secretaria da Receita
Federal e que a afirmativa de que não há registro de receita de
intermediação, ela é tautológica, pois apenas ratifica o juízo formal em
relação ao objeto social;
 questionou ainda as exigências reflexas, a aplicação da taxa Selic e a
cominação da multa qualificada.
Analisando a impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância
julgou-a improcedente.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário que, por meio do
Acórdão no 1401-00.257, deu-lhe provimento parcial para cancelar as exigências de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS sobre as bases de cálculo relativas aos valores comprovados de Intermediação, no
valor de R$ 11.775.625,65, e de Compras Contabilizadas, no valor de R$ 123.600,00, nos termos
da ementa e do dispositivo já transcritos no início deste relatório.
O contribuinte opôs Embargos de Declaração aduzindo a existência de omissão
no r. Acórdão em relação à duplicidade de tributação em face dos valores tributados pela pessoa
jurídica, cujos recursos foram carreados para as contas bancárias da Pessoa Física, no valor total
de R$ 11.559.648,63, conforme comprovado no Laudo Contábil juntado aos autos, em relação
aos quais destaco o seguinte trecho:
Para melhor entendimento, inserimos a planilha desenvolvida, indicando a
mencionada diferença, cujos valores foram contabilizados na conta "Caixa",
porém foram depositados na conta corrente da pessoa física, Terezinha
Bonadiman. Tal assertiva se lastreia no fato de que a mencionada conta corrente
era utilizada como uma extensão às contas correntes da empresa Açucareira Boa
Vista Ltda., cuja situação foi devidamente comprovada no mencionado Parecer
Técnico, mediante amarração por amostragem de valores depositados na conta
da pessoa física, Terezinha Bonadiman e contabilizados na conta "Caixa" da
Açucareira Boa Vista Ltda.

Fl. 8426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.486 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001935/2003-48

Os Embargos foram conhecidos, contudo, houve o sobrestamento do feito em
razão do reconhecimento de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 591.340 (Acórdão
no 1401-000.909 - fls. 8091-8100).
O sobrestamento foi levantado e, por meio do Acórdão 1401-001.734 (fls. 8106-
8118), os Embargos foram acolhidos, sem efeitos infringentes.
Fl. 8427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.486 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001935/2003-48

O processo foi encaminhado à unidade de origem em 12/12/2016 (fl. 8119), e,
antes mesmo de sua intimação formal, o contribuinte compareceu aos autos em 20/12/2016 (fl.
8120) e manejou o Recurso Especial de fls. 8121-8137 em relação a duas matérias: (1)
“conhecimento da natureza das operações que deram origem aos depósitos bancários de origem
não comprovada”; e (2) “nulidade por preterição do direito de defesa: não avaliação de prova
apresentada na diligência fiscal sobre a duplicidade de tributação”.
Posteriormente, a unidade de origem procedeu à intimação do contribuinte que,
por meio do expediente de fl. 8211, ratificou o Recurso Especial interposto.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 8290-8296, somente a primeira
matéria foi admitida.
O contribuinte interpôs Agravo (fls. 8300-8304) que foi rejeitado (Despacho de
fls. 8314-8322).
No que atine à matéria admitida, assim consta no Despacho de Admissibilidade
(fls. 8290-8296):
Da decisão recorrida, transcrevem-se os seguintes trechos:
De mais a mais, no caso, ainda que se saiba a natureza da operação
(parte do negócio omitido), não se comprovou sua respectiva declaração
e tributação. A origem identificada no curso do processo administrativo
não exclui o dever de tributação, se não computados na base de cálculo
dos tributos a que estiverem sujeitos. Esta também é a dicção do próprio
§ 2o do artigo 42 da Lei no 9.430/96. A forma de tributação, em caso,
ocorreu por arbitramento em razão da impossibilidade de se apurar de
outra forma, como já demonstrado.
Neste ponto, reitero que, para elidir a presunção, não basta que seja
apontado o depositante, mas principalmente, identificada a natureza da
operação. Assim, o simples fato de serem levantados o nome das pessoas
físicas ou jurídicas que efetuaram os depósitos na conta bancária da
Recorrente, não é o bastante para que reste provada a dos recursos. Há
a necessidade de que a Recorrente comprove a natureza das operações
que deram causa aos depósitos para que se confirme que não se referem
a rendimentos sujeitos à incidência tributária ou que já tenham sido
submetidos à tributação.
Dessa maneira, na medida em que a contribuinte não comprova a
origem/declaração dos depósitos em sua totalidade e/ou sua tributação,
inegável a aplicação da presunção prevista no artigo 42 da Lei no
9.430/96, sobre os depósitos bancários.
[...].
Ainda que a operação seja conhecida, vale dizer, se trate de fato típico
não desconhecido, é possível a aplicação da presunção do artigo 42 da
Lei 9.430/96 enquanto se tratar de receita omitida. Ainda, de se
esclarecer que a acusação não está fulcrada em omissão de compra
cumulada com omissão de venda, mas em omissão de receita fulcrada na
presunção legal do art. 42 da Lei 9.430/96 (depósitos bancários não
contabilizados).
[...]
Fl. 8428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.486 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001935/2003-48

Traz a Recorrente à colação acórdãos paradigmas [Acórdãos nos (1) 2402-
005.523, de 2016, e 2201-002.631, de 2015; e [...], cujas ementas, quanto a
essas matérias, são as seguintes, respectivamente:
IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA DEPOSITANTE PELO FISCO.
DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DECORRENTE
DE
DEPÓSITOS
NÃO
IDENTIFICADOS.
Quando, durante o procedimento fiscal, o sujeito passivo apresenta
documento identificando a pessoa responsável pelo depósito em sua
conta bancária, mesmo que o fisco não concorde com a suposta causa do
pagamento, não é cabível a imputação da infração de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não
identificada, mas, se for o caso, a tributação deve se dar sobre os valores
envolvidos conforme a classificação dos rendimentos apropriada.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVA DA ORIGEM APRESENTADA
DURANTE A FISCALIZAÇÃO.
Apresentadas durante a fiscalização provas da origem dos depósitos
bancários, o lançamento não mais poderá ser efetuado com base na
legislação que autoriza a presunção de rendimentos omitidos a partir de
depósitos de origem não comprovada, mas com base na legislação
específica.
[...]
Dos acórdãos paradigmas apontados, transcrevem-se os seguintes excertos,
respectivamente:
(1)
Entendo que essa matéria há de ser necessariamente apreciada, posto
que, embora o sujeito passivo não a tenha suscitado diretamente como
pedido de reclassificação de rendimentos, é inconteste que foi
manifestado o seu inconformismo contra a presunção de omissão de
rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A meu ver, havendo a identificação do(s) depositante(s), há de se
investigar a causa do pagamento, que, se não for acatada pelo fisco,
dará ensejo a lançamento decorrente de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física ou jurídica.
[...].
Com as considerações acima, entendo que a presunção da omissão de
rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430/96 não se aperfeiçoou em face dos
depósitos mencionados no “item 69” do TCF (fls. 688/689), pois foi
produzida prova razoável na fase que antecedeu à autuação que indicava
que a movimentação dos valores decorreu de transação imobiliária, que
foi inclusive declarada ao fisco pelo adquirente, que também apresentou
documento confirmando a operação. Vejo que a autoridade fiscal, diante
dessas evidências, não poderia, comodamente, tratar os créditos
bancários como depósitos não identificados, mas efetuar o lançamento
com base na infração decorrente de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa física/jurídica, ou ainda pela falta de recolhimento do tributo
incidente sobre ganho de capital.
Fl. 8429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.486 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001935/2003-48

Contudo, de acordo com § 2o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, nas
situações em que está identificado o depositante, cabe à autoridade fiscal
apurar se a operação em questão constitui hipótese de aplicação de
outro dispositivo, na medida em que não se faz mais necessária a
presunção, devendo, pois, ser aplicada a tributação específica.
[...].
Pelo que se vê, a própria fiscalização identificou que as transferências
“... são oriundos da conta da MM Monteiro Pesca e Exportação Ltda...”,
contudo, como a pessoa jurídica não escriturou os valores em sua
contabilidade, considerou que a origem não foi comprovada. Ora,
identificada a origem dos valores aportados na conta corrente da
suplicante, ou seja, quando se tem notícia do depositante, significa dizer
que não se fazia mais necessária a presunção, devendo por expressa
determinação do § 2o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, supracitado, ser
aplicada a tributação específica, por exemplo, rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial
interposto.
[...]
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito, apenas
em parte, em comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Com relação à primeira matéria, (1) “conhecimento da natureza das operações
que deram origem aos depósitos bancários de origem não comprovada”, ocorre
o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à
luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, ainda que a operação seja
conhecida, vale dizer, se trate de fato típico não desconhecido, é possível a
aplicação da presunção do artigo 42 da Lei 9.430/96 enquanto se tratar de
receita omitida, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 2402-
005.523, de 2016, e 2201-002.631, de 2015) decidiram, de modo
diametralmente oposto, respectivamente, que: (a) quando, durante o
procedimento fiscal, o sujeito passivo apresenta documento identificando a
pessoa responsável pelo depósito em sua conta bancária, mesmo que o fisco
não concorde com a suposta causa do pagamento, não é cabível a imputação
da infração de omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de
origem não identificada, mas, se for o caso, a tributação deve se dar sobre os
valores envolvidos conforme a classificação dos rendimentos apropriada; e que
(b) identificada a origem dos valores aportados na conta corrente da
suplicante, ou seja, quando se tem notícia do depositante, significa dizer que
não se fazia mais necessária a presunção, devendo, por expressa determinação
do § 2o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, supracitado, ser aplicada a tributação
específica.
[...]
No mérito, requer o contribuinte a reforma do acórdão recorrido, com a
consequente exclusão da base de cálculo do lançamento dos créditos em contas bancárias cuja
natureza da operação era de conhecimento da autoridade fiscal lançadora.
Fl. 8430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.486 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001935/2003-48

Os autos foram encaminhados à PGFN em 26/09/2017 (fl. 8329) e em 02/10/2017
(fl. 8342) os autos retornaram ao CARF com Contrarrazões de fls. 8330-8341, cujos principais
argumentos podem ser assim sintetizados:
- preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso, uma vez que o primeiro
paradigma indicado (Acórdão no 2402-005.523) seria convergente com o recorrido, pois “ambos
julgados adotam o mesmo entendimento de que para elidir a presunção legal de omissão de
rendimentos, somada a identificação dos depositantes, faz-se necessária a comprovação da
causa dos depósitos bancários, com vinculação entre as operações alegadas com os valores
depositados”;
- em relação ao segundo paradigma (Acórdão no 2201-02.631), aduz que as
situações fáticas seriam distintas, pois no acórdão recorrido a identificação dos depositantes
somente teria se dado em sede de diligência determinada pelo CARF, enquanto que no
paradigma o Fisco já teria conhecimento dos depositantes logo no início do procedimento fiscal.
No mérito, requer a manutenção da decisão recorrida.
Posteriormente, o contribuinte apresentou expediente de fls. 8345-8350,
informando sobre a opção pelo PERT e inclusão no regime diferenciado de pagamento de
parcela do crédito tributário objeto do recurso especial interposto1.
É o relatório.

1 Foi objeto de desistência o crédito tributário referente a depósitos de R$ 10.996.177,00. O contribuinte esclarece
que depósitos no total de R$ 11.775.625,65 já haviam sido excluídos da base de cálculo do lançamento pelo
colegiado a quo, restando em discussão depósitos de R$ 11.559.648,63 que, segundo o contribuinte, teriam sido
tributados em duplicidade.
Fl. 8431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.486 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001935/2003-48

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial é tempestivo.
Intimada, a PGFN apresentou Contrarrazões, requerendo o não conhecimento do
Apelo Especial interposto pelo contribuinte.
Em relação ao primeiro paradigma (Acórdão no 2402-005.523), aduz que seria
convergente com o recorrido, pois “ambos julgados adotam o mesmo entendimento de que para
elidir a presunção legal de omissão de rendimentos, somada a identificação dos depositantes,
faz-se necessária a comprovação da causa dos depósitos bancários, com vinculação entre as
operações alegadas com os valores depositados”, assim constando na manifestação da PGFN:
Conforme se confere a leitura do trecho supra transcrito [do acórdão recorrido], os
julgadores acolheram a tese de que para elidir a presunção, não basta a identificação dos
depositantes, porquanto se faz imperiosa a comprovação da natureza das operações que
deram causa aos depósitos fiscalizados, com a necessária vinculação entre eles. No caso
dos autos, o colegiado a quo manteve a tributação para os depósitos em relação aos
quais não houve a devida comprovação das operações que os originaram.
Este é o mesmo entendimento firmado no acórdão no 2402-005.523, indicado pelo
recorrente como paradigma, conforme se confere no seguinte trecho de seu voto
condutor:
“Na hipótese ventilada no caput do art. 42 da Lei no 9.430/96, o encargo
probatório decorrente da presunção legal em debate reverte-se em desfavor do
contribuinte, que necessita demonstrar com documentos hábeis e idôneos a
origem jurídica dos rendimentos transitados pela sua conta bancária para se por a
salvo da tributação do Imposto de Renda.
Trata-se assim de uma presunção relativa que admite prova em contrário,
cabendo, pois, ao sujeito passivo a sua produção.
Todavia, a presunção legal somente é afastada quando são carreados
elementos probatórios que permitam a identificação da fonte do crédito, o
seu valor e a data além, principalmente, da demonstração inequívoca da
causa pela qual os créditos foram efetuados na conta corrente.
Cada crédito em conta corrente deve ter íntima relação com a fonte dos
recursos que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não se
acatando comprovações que indiquem determinado documento para justificar a
existência de vários depósitos. É de se ver que o ônus desta prova recai
exclusivamente sobre o contribuinte, não bastando, para tal mister a simples
apresentação de negativa geral ou afirmações genéricas acerca da origem dos
recursos. Há estrita necessidade de que as provas refiram-se a documentação
hábil e idônea que possua vinculação inequívoca com os depósitos/créditos
bancários.
No caso concreto, verifica-se que o sujeito foi intimado por duas vezes a fazer a
comprovação dos depósitos/créditos bancários identificados nos Termos de
Intimação Fiscal, tendo, em relação aos valores tributados, apresentado
justificativas que não satisfizeram a autoridade lançadora.
Observe-se que o procedimento adotado pelo fisco está em perfeita consonância
com a legislação citada, posto que uma vez não tendo sido suficientemente
comprovadas as origens dos depósitos, a identificação da infração com suas
Fl. 8432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.486 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001935/2003-48

consequências jurídicas de apuração do imposto com aplicação dos acréscimos
de juros e multa é medida obrigatória, que está dentro do campo do poder-dever
das autoridades tributárias."
Como se constata do cotejo entre os acórdãos confrontados, ambos julgados
adotam o mesmo entendimento de que para elidir a presunção legal de
omissão de rendimentos, somada a identificação dos depositantes, faz-se
necessária a comprovação da causa dos depósitos bancários, com vinculação
entre as operações alegadas com os valores depositados. [grifos das
Contrarrazões]
Entendo assistir razão à PGFN. De fato, no acórdão recorrido o colegiado
entendeu que, para que a presunção legal de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/96, a mera
identificação dos depositantes, sem que fosse comprovada a natureza das operações que
originaram os depósitos questionados pelo Fisco, não seria suficiente para elidir essa aplicação
da presunção legal de omissão de receitas, enquanto que no citado paradigma, na mesma linha de
entendimento, concluiu-se que “a presunção legal somente é afastada quando são carreados
elementos probatórios que permitam a identificação da fonte do crédito, o seu valor e a data
além, principalmente, da demonstração inequívoca da causa pela qual os créditos foram
efetuados na conta corrente”.
Portanto, não há que se falar em divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma no 2402-005.523.
No que atine ao segundo paradigma (Acórdão no 2201-02.631), afirma a PGFN
que situações fáticas tratadas no recorrido e nesse paradigma seriam distintas, pois enquanto no
acórdão recorrido a identificação dos depositantes somente teria se dado em sede de diligência
determinada pelo CARF, no paradigma o Fisco já teria conhecimento dos depositantes logo no
início do procedimento fiscal.
Compulsando os autos, concluo que a irresignação da Fazenda Nacional não
procede: tanto no segundo paradigma colacionado pelo contribuinte, quanto no acórdão
recorrido, a identificação dos depositantes se deu durante o procedimento fiscal, e, portanto,
antes da lavratura dos autos de infração. Veja-se excerto do Relatório Fiscal a esse respeito (fl.
462):
Pela análise dos documentos acostados ao laudo pericial (v.f. 1517), verificamos
que os recursos que ingressaram na referida conta provieram de compradores de
açúcar que eram de fato clientes da Açucareira Boa Vista, tanto é que nos referidos
documentos estão presentes algumas autorizações de faturamento às usinas (v.f. 2524).
Também vimos que a maioria dos pagamentos que saíram das contas-correntes
supracitadas foi endereçada a estas usinas (v.f. 687).
Embora a Resolução no 108-00.393, que converteu o julgamento em diligência,
tenha solicitado análise complementar por parte da unidade de origem envolvendo Laudo
Técnico, as informações a respeito da origem dos depósitos bancários já era de conhecimento da
autoridade fiscal autuante desde antes da lavratura dos autos de infração, não havendo que se
falar, portanto, em distinção fática entre o acórdão recorrido e o paradigma no 2201-02.631.
No mais, em relação a esse segundo paradigma, por concordar, nesse ponto,
com o Despacho de Admissibilidade de fls. 328-340, e, com fulcro no § 1o do art. 50 da Lei no
9.784/99, encaminho meu voto pelo CONHECIMENTO do Recurso Especial em relação à
matéria devolvida ao colegiado, desconsiderando-se, contudo, a parcela da base de cálculo objeto
de desistência por parte do contribuinte.
Fl. 8433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.486 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001935/2003-48

2
MÉRITO

A Recorrente é acusada de omissão de receita, caracterizada pela falta de
comprovação da origem dos depósitos/créditos efetuados em suas contas bancária, tendo por
base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
[...]
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Tal dispositivo legal estabeleceu uma presunção de omissão de receitas,
autorizando a exigência de imposto de renda e de contribuições correspondentes, sempre que o
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
A inversão legal do ônus da prova é perfeitamente aceita por nosso ordenamento
jurídico, estando regulada também no artigo 374, inciso IV, do Código de Processo Civil –
CPC/2015 – equivalente ao art. 334, inciso IV, do CPC/1973), aplicado supletiva e
subsidiariamente e ao processo administrativo fiscal2:
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
[...]
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos utilizados para efetuar os
depósitos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos,
informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de receitas de
que trata o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos
utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder e o dever
de considerar os valores depositados em conta bancária como receita, efetuando o lançamento do

2 Art. 15 do CPC.
Fl. 8434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.486 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001935/2003-48

imposto e contribuições correspondentes. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação
legal decorrente do princípio da legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente
seguir a legislação.
Dessa forma, detectadas irregularidades que conduzem à presunção de omissão de
receita, por imposição legal e por ser a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, conforme parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional, cabe à fiscalização efetuar o lançamento de acordo com a legislação aplicável ao caso.
No caso concreto, o colegiado a quo concluiu que não basta a identificação de
quem depositou/remeteu/transferiu recursos para conta bancária sob exame para elidir a
aplicação da presunção legal de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/96. Asseverou-se ainda que a
identificação da origem de que trata o § 2o desse dispositivo legal - para fins de incidência
conforme normas de tributação específica - não diz respeito somente à pessoa depositando, mas
sim à determinação da operação que deu causa ao depósito bancário. Veja-se excerto do voto
condutor:
De mais a mais, no caso, ainda que se saiba a natureza da operação (parte do
negócio omitido), não se comprovou sua respectiva declaração e tributação. A
origem identificada no curso do processo administrativo não exclui o dever de
tributação, se não computados na base de cálculo dos tributos a que estiverem sujeitos.
Esta também é a dicção do próprio § 2o do artigo 42 da Lei no. 9.430/96. A forma de
tributação, em caso, ocorreu por arbitramento em razão da impossibilidade de se apurar
de outra forma, como já demonstrado.
Neste ponto, reitero, que para elidir a presunção, não basta que seja apontado o
depositante, mas principalmente, identificada a natureza da operação. Assim, o
simples fato de serem levantados o nome das pessoas físicas ou jurídicas que
efetuaram os depósitos na conta bancária da Recorrente, não é o bastante para que
reste provada a origem dos recursos.
Há a necessidade de que a Recorrente comprove a natureza das operações que
deram causa aos depósitos para que se confirme que não se referem a rendimentos
sujeitos à incidência tributária ou que já tenham sido submetidos à tributação.
Dessa maneira, na medida em que a contribuinte não comprova a origem / declaração
dos depósitos em sua totalidade e/ou sua tributação, inegável a aplicação da presunção
prevista no artigo 42, da Lei no 9.430/96, sobre os depósitos bancários. [grifamos]
Para a Recorrente, a identificação dos depositantes já seria suficiente para elidir a
aplicação da presunção de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/96.
Não lhe assiste razão. A mera identificação do depositante não é suficiente para
que a presunção de omissão de receitas de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/96 não seja
aplicada: caso o contribuinte demonstre que a natureza da operação não se refere a
receitas/rendimentos, cabe à autoridade fiscal lançadora excluir os referidos créditos em contas
bancárias da base de cálculo do lançamento, ou, caso essa prova seja realizada no curso do
processo administrativo, competirá aos órgãos julgadores realizar essa exclusão.
Por outro lado, se durante o procedimento fiscal o contribuinte demonstra a
natureza dessas operações, e essas se refiram a receitas/rendimentos tributáveis, se houver a
comprovação de que tais valores já foram oferecidos à tributação, a exigência não deve ser
formalizada, ou, se realizada, não deverá se sustentar no curso do contencioso.
De outra banda, caso o contribuinte não demonstre a natureza da operação, quer
durante o procedimento de fiscalização, quer em sede de impugnação ou recurso voluntário,
Fl. 8435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.486 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001935/2003-48

limitando-se a indicar quem são os depositantes (tal qual ocorrido nos presentes autos), ou sequer
fornecendo tal esclarecimento, a presunção de omissão de receita permanece hígida, e o crédito
tributário correspondente deve ser mantido.

3
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Acompanhei integralmente o brilhante voto do d. relator, valendo-me da presente
declaração apenas para deixar registrada a observação feita em sessão no sentido de que a
pretensão da recorrente constitui-se, na prática, a substituição de uma presunção legal por uma
presunção simples, o que, sem dúvida, fragilizaria o lançamento.
No caso em apreço, ainda que haja indícios de que os valores recebidos por meio
derivem das atividades da contribuinte, não existe prova direta de quais seriam exatamente tais
operações, tanto que a recorrente alega se tratar de operações de intermediação, sem contudo
apresentar provas concretas disso.
Ora, se a fiscalização tivesse se utilizado da presunção simples, apenas com base
no indício referido, para realizar o lançamento a título de operação comercial que corresponde à
sua atividade declarada, certamente a recorrente atacaria o lançamento feito deste modo sob o
argumento de que a mesma não comprovou a efetiva operação.
Assim, revela-se absolutamente correta a aplicação da presunção legal erigida no
caput do art. 42 da Lei no 9.430/1996, para fundamentar o lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 8436
DF CARF MF
Documento nato-digital